Tribunal: TJES
Processo: 5000265-26.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-26.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ILIDIO CERQUEIRA FILHO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO: REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PROTESTOS LAVRADOS LEGITIMAMENTE EM MOMENTO ANTERIOR À QUITAÇÃO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 725 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em sede de ação de consignação em pagamento, julgou procedentes os pedidos para declarar a extinção da obrigação relativa a Termo de Confissão de Dívida e determinou o cancelamento de protestos pela concessionária credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de depósito judicial em modalidade diversa da determinada pelo juízo monocrático configura erro procedimental insanável; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo cancelamento e pelas custas de protestos legitimamente lavrados recai sobre o credor ou sobre o devedor após a quitação posterior do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de error in procedendo, pois vigora no ordenamento jurídico o princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual inexiste pronúncia de nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief).

4)
O depósito realizado atingiu a finalidade do ato, visto que a própria apelante admitiu a suficiência do montante e requereu o levantamento para conferir quitação geral ao recorrido.

5)
A ação de consignação em pagamento constitui via adequada quando o credor, de forma injustificada, retarda ou dificulta o recebimento da quantia devida, conforme o inciso I do art. 335 do Código Civil.

6)
A inércia da concessionária em fornecer boletos atualizados após diversas tentativas de solução administrativa caracteriza resistência tácita, o que autoriza o depósito judicial para liberação do devedor.

7)
A lavratura dos protestos ocorreu no ano de 2020 em caráter legítimo, em razão da inadimplência vigente na época, sendo anterior às tentativas de quitação e ao ajuizamento da demanda em 2022.

8)
Incumbe ao devedor interessado o ônus de providenciar a baixa e arcar com as despesas cartorárias de protesto regularmente efetuado, consoante a tese fixada no Tema Repetitivo 725 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. O vício formal na modalidade de depósito judicial não acarreta nulidade processual quando alcançada a finalidade do ato e demonstrada a ausência de prejuízo às partes.

2. Caracteriza-se a recusa injustificada do credor quando ele ignora solicitações administrativas de pagamento por período desarrazoado, justificando o manejo da ação consignatória.

3. No regime da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título, incumbe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto e arcar com os respectivos emolumentos após a quitação da dívida, salvo pactuação em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: § 1º do art. 539 do CPC; inciso I do art. 542 do CPC; art. 545 do CPC; art. 313, art. 314, art. 334, inciso I do art. 335 e art. 336 do Código Civil; art. 26 da Lei 9.492/1997

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.339.436/SP (Tema 725); STJ, REsp 886.757/RS; STJ, REsp 1.170.188/DF; STJ, REsp 1.831.057/MT; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012678-60.2023.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 0002588-50.2020.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 0013107-26.2012.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
ERROR IN PROCEDENDO
:

Preliminarmente, a apelante aduz haver erro procedimental sob o argumento de inadequação do tipo de conta utilizada para o depósito judicial.

Do ponto de vista lógico-jurídico, tal insurgência não merece acolhimento.

Fiando-se nos parâmetros do Código de Processo Civil, vigora o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se decreta nulidade processual sem a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

No caso vertente, impõe-se reconhecer a total ausência de prejuízo à credora, porquanto a própria apelante, na peça de defesa, admitiu expressamente a suficiência do montante depositado e requereu o levantamento para fins de conferir ampla e geral quitação ao recorrido.

Tais circunstâncias revelam o atingimento da finalidade do ato, tornando irrelevante qualquer vício formal na modalidade do depósito.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, o cerne da presente demanda reside na pretensão de
Ilídio Cerqueira Filho
em consignar judicialmente o valor de R$ 193.046,93 para a quitação de débitos de energia elétrica.

O recorrido alega que, apesar de diversas tentativas administrativas e protocolos de atendimento, a concessionária permaneceu inerte em fornecer os boletos atualizados para pagamento, o que motivou o ajuizamento da ação para evitar a manutenção de restrições e o corte do fornecimento de energia.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que o consumidor logrou êxito em comprovar a resistência tácita da ré, caracterizada pela ausência de resposta tempestiva às solicitações de pagamento, declarando a extinção da dívida mediante o depósito judicial integral efetuado.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a regularidade do depósito realizado, a caracterização da recusa da apelante e a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais e pelos atos de cancelamento dos protestos.

De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a consignação em pagamento é via adequada quando o credor, de forma injustificada, retarda ou dificulta o recebimento da quantia devida,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A ação de consignação em pagamento é uma das espécies excepcionais de extinção do vínculo obrigacional, na hipótese em que o credor se recusa expressamente de maneira indevida e injustificada a receber o pagamento. 2 . Para que seja deferido o pleito do pagamento em consignação deve ser demonstrada a existência de obrigação líquida e certa que deveria ser adimplida pela consignante, bem como a comprovação da recusa indevida do recebimento ou de obstáculo criado pelo credor ao seu recebimento, consoante ressoa o art. 335, I, do Código Civil
. 3. Hipótese dos autos em que a devedora/recorrida não consegue realizar o pagamento pela via extrajudicial ante a baixa no CNPJ, de modo que a consignação em pagamento é o meio viável para o adimplemento da obrigação com a consequente suspensão das cobranças e negativações pela instituição financeira pelo negócio jurídico sub judice . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50126786020238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO QUE SE AMOLDA AO DIREITO MATERIAL, PROPICIANDO, EM VIRTUDE DE ALGUM OBSTÁCULO, A LIBERAÇÃO DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO . DEPÓSITO DA QUANTIA OU COISA DEVIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. REQUERIMENTO DO DEPÓSITO APENAS DAS PRESTAÇÕES QUE FOREM VENCENDO NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, SEM RECOLHIMENTO DO MONTANTE INCONTROVERSO E VENCIDO. DESCABIMENTO. 1. O procedimento da consignação em pagamento existe para atender as peculiaridades do direito material, cabendo às regras processuais regulamentar tão somente o procedimento para reconhecimento judicial da eficácia liberatória do pagamento especial. 2.
Na consignação em pagamento, o depósito tem força de pagamento, e a ação tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação, por isso o provimento jurisdicional terá caráter eminentemente declaratório de que o depósito oferecido liberou o autor da obrigação, relativa à relação jurídica material.
( REsp 886.757/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 214) 3. Todavia, para que a consignação tenha força de pagamento, conforme disposto no art. 336 do Código Civil, é mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Destarte, a consignação em pagamento só é cabível pelo depósito da coisa ou quantia devida, não sendo possível ao recorrente pretender fazê-lo por montante ou objeto diverso daquele a que se obrigou, pois o credor (réu) não pode ser compelido a receber prestação diversa ou, em se tratando de obrigação que tenha por objeto prestação divisível, a receber por partes, se assim não se ajustou (arts. 313 e 314 do CC). 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1170188 DF 2009/0239239-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2014)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. INTEGRALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DO EFEITO LIBERATÓRIO . RECUSA PELO CREDOR DO VALOR DEPOSITADO. INEXISTÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM 30 (TRINTA) DIAS. DEPÓSITO REPUTADO SEM EFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Perdas e Danos em razão do depósito do valor inferior ao devido em virtude da não inclusão de correção monetária. 2 .
A consignação em pagamento é modalidade de extinção das obrigações. A legislação possibilita ao devedor liberar-se da obrigação assumida por intermédio do depósito da coisa devida, vale dizer, embora não constitua pagamento é tomado pela legislação como pagamento para o seu efeito primacial de extinção das obrigações. 3. Para que o depósito realizado tenha por consequência a extinção da obrigação, o Código Civil exige que concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento (art. 336). Objetivamente, portanto, a consignação produzirá o mesmo efeito liberatório do pagamento stricto sensu desde que o depósito se dê na forma, tempo e modo devidos e de forma integral
. 4. Se o devedor não é obrigado a receber a prestação qualitativa ou quantitativamente diversa da contratada, também não poderá ser compelido a receber o depósito de prestação distinta. 5. O STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, - Tema 967 - reconheceu que o depósito parcial não tem o efeito liberatório do devedor, conduzindo à improcedência do pedido formulado em ação de consignação em pagamento. 6. A correção monetária não constitui acréscimo ao valor da obrigação, senão uma forma de manutenção do poder de compra da moeda, eventualmente corroído pelo fenômeno inflacionário. Por conseguinte, o depósito efetuado sem contemplar a correção monetária do período revela-se parcial e não tem o efeito liberatório legalmente determinado. 7 . Malgrado o precedente se refira às ações de consignação em pagamento, seu espectro alcança as consignações extrajudiciais, porquanto o efeito material de extinção das obrigações não decorre da ação judicialmente proposta, mas do fato do depósito, que pode, ao talante do devedor e se a prestação o comportar, ser realizado também em instituição financeira, a teor do disposto nos arts. 334 do Código Civil e 540, § 1º, do Código de Processo Civil. 8. Realizada a consignação extrajudicial e manifestada a discordância do credor, o devedor deve ajuizar a ação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de reputar-se sem efeito o depósito efetuado, desvinculando-se da extinção da obrigação. Nesse mesmo sentido e por consequência lógica, incabível a concessão de prazo para a complementação do depósito em ação de rescisão contratual, caso verifique o magistrado a insuficiência do pagamento, aplicando-se analogicamente o que dispõe o art. 545 do Código de Processo Civil 9. Comprovado o inadimplemento do comprador e a não ocorrência do efeito liberatório da consignação parcial da prestação, impõe-se a rescisão do contrato.10 . Recurso especial provido em parte. (STJ - REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023)

No mérito, observa-se que o apelado instruiu a exordial com provas de suas tentativas de solução administrativa em março de 2022, as quais foram ignoradas pela concessionária por período desarrazoado, confirmando a necessidade do provimento jurisdicional para a consignação.

Conforme se extrai da Certidão Positiva de Protesto colacionada aos autos (Id. 17732507), a lavratura dos protestos dos títulos ocorreu ainda no ano de 2020.

Nesse mister, as anotações restritivas antecedem a tentativa de quitação administrativa por e-mail, do depósito judicial ou do próprio ajuizamento desta ação, ocorridos apenas em 2022.

Tais circunstâncias revelam a efetivação do protesto em caráter legítimo pela credora diante da inadimplência então vigente.

Deste modo, embora a apelante reconheça a quitação total do débito aceitando os valores depositados, a responsabilidade pelo cancelamento dessas anotações legítimas deve observar a tese fixada no Tema Repetitivo 725 do STJ:

"No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto".

Nos termos da legislação vigente e do entendimento consolidado, incumbe ao devedor interessado o ônus de arcar com as despesas e emolumentos cartorários para a baixa do protesto regularmente lavrado:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. CDA LEVADA A PROTESTO. ACORDO NA SEARA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DO PROTESTO. OBRIGAÇÃO QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR, INCLUSIVE QUANTO AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE LIMITA AO PROCESSO E ATOS NOTARIAIS RELATIVOS AO FEITO EM QUE FOI CONCEDIDO O BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ISENÇÃO. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O Superior Tribunal de Justiça ao julgar REsp n. 1.339.436/SP, em sede de recursos repetitivos, sedimentou que, se o protesto do título se deu de forma legítima, não havendo acordo das partes em sentido diverso, cabe ao devedor promover as diligências necessárias para cancelamento do protesto, dentre elas, o pagamento dos emolumentos cobrados para tanto.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002588-50.2020.8.08.0011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Apelação Cível - Nº 0013107-26.2012.8.08 .0024 (024120131073) - QUARTA CÂMARA CÍVEL APELANTE COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA LTDA NOVA VITORIA APELADO MARCO ANTONIO BATISTA e outros Relator.: Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL gratuidade de justiça - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA não ilidida manutenção da benesse apelo desprovido recurso adesivo dano moral inexistente protesto ônus do devedor em proceder À baixa - apelo adesivo desPROVIDO. I Apelação principal. O recorrente não trouxe aos autos elementos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência no que se refere aos autores, pelo contrário, tão somente colacionou o espelho da consulta do CNPJ onde aponta os autores como sócios, sem demonstrar que estes possuem bens e renda financeira incompatível com a gratuidade de justiça . II Recurso adesivo.
Na dicção do Art. 26 da lei 9.492/97, é ônus do devedor proceder a devida baixa do protesto no cartório de títulos, não se cogitando a existência de danos morais em razão de sua inércia
. III - Recursos desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE RELATOR Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL), Vitória,. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AC: 00131072620128080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 16/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
para determinar sejam as despesas pelo cancelamento dos protestos custeadas pelo apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)